Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento a seu recurso, ao reconhecer a prescrição da pretensão de anulação de auto de infração de trânsito, diante do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o seu cometimento e a propositura da ação, ratificando os termos da sentença a quo. Em seu recurso afirma que o acórdão combatido se mostrou omisso quanto à necessidade da dupla notificação para caracterizar a ciência inequívoca do prazo de defesa da autora no processo administrativo conforme preveem as súmulas 278 e 312 do STJ. Aduz que as provas constantes nos autos destacam que nem a notificação de autuação e nem a notificação de penalidade foram enviadas ao endereço da embargante constante no cadastro do Detran e, portanto, não houve o transcurso do prazo prescricional para anulação do auto de infração de trânsito.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura a contradição alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assim, a omissão que fundamenta os embargos é aquela que se apura internamente à decisão proferida, e não quando há divergência entre o decidido pelo órgão colegiado e o que a parte pretendia.
IV. Para tanto, quanto ao argumento de que o acórdão foi omisso em relação ao entendimento deste e.TJDFT, por não ter a embargante recebido a dupla notificação (de autuação e de penalidade), tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, conforme destacado no acórdão recorrido, a pretensão da embargante nasceu a partir do momento do cometimento da infração e a embargante foi diretamente notificada no ato do seu cometimento, ou seja, no ato da abordagem pelo agente de trânsito, conforme pode se verificar pelo documento ID 31754801, fls.12, 13 e, 14. Assim, não lhe assiste razão quanto à não ocorrência do prazo prescricional previsto no Decreto n 20.910/1932, sendo que o prazo se iniciou no ato da notificação direta feita a embargante quando da sua abordagem, qual seja, 28/03/2014.
V. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.